Tribunal: TJPA
Processo: 0001908-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001908-47.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% e 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. PREVISÃO DO PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO EFETIVO. REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DO RJU. AUSÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL PARA A REVOGAÇÃO DO PRECEITO POR ELE INSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os servidores representados pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará, devem receber adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 ou se devem receber o adicional nos termos da Lei n. 5.650/91 que estabelecia o percentual de 50% (cinquenta por cento);

2.

In casu,
deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º;

3.

Não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

4.

A aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF;

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar-lhe provimento
, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no
período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS”, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Historiando os fatos, o referido Sindicato ajuizou ação como substituto dos servidores que pertencem ao quadro funcional dos órgãos da administração direta do Estado do Pará narrando que o ente Estadual estaria descumprindo o disposto na Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 5.650/1991 ao pagar apenas o percentual de 10%, 20% ou 30% sobre o vencimento dos servidores que desempenham atividades penosas, insalubres ou perigosas, quando o correto seria pagar o percentual de 50%.

Ao final requereu que fosse concedida liminarmente, tutela antecipada para condenar o demandado ao pagamento, na próxima folha salarial, da diferença de adicional de insalubridade de 40%, 30% e 20% sobre os vencimentos dos servidores vinculados àquela entidade sindical, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; e que fosse declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 129 da Lei n.° 5.810/1994 e do decreto estadual n.º 2.485/1994. No mérito, requereu o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria somente de direito, bem como a confirmação dos efeitos da tutela antecipada pretendida.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº 2362018 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

(...) Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc, I, do CPC.

Custas pelo autor. Fixo os honorários de sucumbência em R$5.000,00, com suporte no §8 do CPC. (...)

Inconformado com os termos decisórios, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 2362019 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente assevera que o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94 regulamentou de forma geral o referido adicional, sendo que em nenhum momento a norma fala em modificação do percentual de 50% do adicional de insalubridade previsto na Lei 5.650/1991, prevalecendo, portanto, o art. 2º, §2º da LINDB.

Destaca a inconstitucionalidade do art. 129, da Lei nº 5.810, e Decreto Estadual nº 2.485/94, e a inconstitucionalidade da vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, por ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Sustenta ainda a possibilidade de incorporação do referido adicional (id nº 2362019).

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para declarar a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal e extinguir da ação, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 64, §1º c/c art. 485, I e X, do Código de Processo Civil; ou subsidiariamente reformar a decisão e julgar improcedentes o pedido da Apelada, diante da competência do município de legislar sobre proteção do consumidor em caso de interesse local.

Conforme certidão de id nº 2362022 - Pág. 41, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição. (id nº 2743079 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível. (
id nº 5213296 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

No caso, o apelante aduz que os substituídos, servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Pará, estariam recebendo incorretamente os percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), referente ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994, quando, na verdade, o percentual devido seria de 50% (cinquenta por cento), de acordo com o art. 1º da Lei n.º 5.650/1991, pois não há que se falar em revogação, dado que não houve disposição nesse sentido.

Sobre o assunto, o art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 previa o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos, “verbis”:

“Art. 1º - Ao
servidor público
que exerce
atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas
, será concedido
adicional de remuneração, no
valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
” (grifei)

No entanto, verifica-se que o adicional de insalubridade, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), a qual passou a dispor o seguinte, “verbis”:

“Art. 129 –
O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Referido dispositivo foi incorporado no ordenamento jurídico estadual, através da edição do Decreto nº 2.485/1995, o qual, seguindo a previsão contida na Lei Federal nº 8.270/1991, art. 12, reportada expressamente no normativo estadual supra, dispôs no art. 1º, I, “verbis”:

“Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I -

o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente
, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto...” (grifei)

Assim, verifica-se que os percentuais de adicional de insalubridade passaram a ser variáveis de acordo com graus, entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo e não mais em 50% (cinquenta por cento), conforme a antiga redação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991.

Entretanto, o apelante sustenta que a nova redação legal não teria o condão de alterar aquilo que já estava disposto e em vigor na Lei nº 5.650/1991, pois a disposição é geral e não atrai revogação, segundo o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§
2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.(grifei)

Além disso, o recorrente afirma que o assunto já foi alvo de debate neste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 2003.1.014.631-8, declarando a inconstitucionalidade, por via difusa, do art. 129 da Lei nº 5.810/1994, reconhecendo o direito a percepção do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, tendo sido tal decisão confirmada através do acórdão nº 97.561.

No entanto, entendo que deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. (grifei)

Não obstante, não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

Por fim, entendo que a aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse sentido, coleciono precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4447532, 4447532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-08).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDENCIA. REJEITADOS. NO MÉRITO. APELAÇÃO DO SINDFEPA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO ADESIVA IGEPREV PARCIALMENTE CONHECIDA, APENAS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MESMO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

(5461689, 5461689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

Desse modo, entendo que o percentual de insalubridade devido aos servidores públicos dos funcionários públicos do Estado do Pará deve ser calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, e não em 50% (cinquenta por cento), conforme estipulava a revogada Lei nº 5.650/1991.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022